Tribunal: TJMT
Processo: 1028084-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028084-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Ordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVON PIRES GONCALVES FILHO - CPF: 001.286.371-88 (ADVOGADO), LUZIANO ALVES TEIXEIRA - CPF: 004.954.171-49 (AGRAVANTE), NIURA REZENDE ALVES TEIXEIRA - CPF: 458.360.781-49 (AGRAVADO), JULIANO FRAGA TEIXEIRA - CPF: 592.869.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MARLON (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que não há direito potestativo ao parcelamento das custas processuais e de que a medida, fundada no art. 98, §§5o e 6o, do CPC, é condicionada ao preenchimento dos mesmos requisitos (AgInt no AREsp no 1.450.370/SP e AgInt no AREsp no 1.858.982/SP). 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUZIANO ALVES TEIXEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação de
“Usucapião”
(Proc. no 1001455-37.2023.8.11.0020), ajuizada pelo agravante contra NIURA REZENDE ALVES TEIXEIRA
, indeferiu o pedido de AJG formulado pelo autor/agravante (cf. Id. no 132572119 dos autos de origem).

O autor/agravante sustenta que “
o valor das custas iniciais gira em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais), portanto, não permitir que o Agravante goze do direito de parcelamento das custas iniciais, fere diretamente o princípio do acesso à justiça
” e argumenta que “
já havia recolhido uma parte das custas iniciais com base no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mas, o juízo determinou a emenda a inicial para readequar o valor da causa ao valor do imóvel objeto da demanda
” (sic – cf. Id. no 192185156 - Pág. 3).

Pede, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja concedido ao agravante o direito de “
pagar a guia de custas iniciais em 10 parcelas
” (sic – cf. Id. no 192185156 - Pág. 5).

A decisão vinculada ao Id. no
192387661
somente admitiu o processamento do agravo de instrumento, ante a ausência de pedido antecipatório.

Sem contrarrazões, dada a ausência de triangularização processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Indefiro o benefício processual da judiciária gratuita vindicado pelo autor, porque a documentação encartada nos autos demonstra que sua capacidade financeira é incompatível com a de uma pessoa carente economicamente.

“
A assistência jurídica integral e gratuita, prevista na Carta Política, no art. 5o, LXXIV, desdobra-se na consulta e orientação extrajudicial, representação em juízo e gratuidade do serviço judicial, que será prestado exclusivamente pelo Estado, através da Defensoria Pública, no exemplo de nosso Estado da Federação. Já a assistência judiciária corresponde ao serviço público organizado, consistente na defesa em juízo do assistido, podendo ser prestado pelo Estado, por entidades não-estatais e até por particular.

Pela Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o caput do art. 98. E pelo § 3o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência quando realizada por pessoa natural. Porém, o § 2o do referido artigo dispõe que, o juiz somente irá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Isso significa dizer que além da declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam.

Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido:

Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que os requerentes recolham, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito
”.

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).

“EMENTA
: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 – grifei).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015), atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo, agora, inclusive, o acolhimento parcial do pedido para (I) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, ou (II) para reduzir o percentual, ou, ainda, para (III) parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo (CPC, art. 98, §§ 5o e 6o).

O novo formato atende, assim, a situações em que, à semelhança deste caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, pode ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido é a lição da Prof. Teresa Arruda Alvim Wambier:

“4. Deferimento parcial e parcelamento das despesas processuais. [...] 4.1. O §6o, por sua vez, permite ao juiz conceder o direito de parcelamento das despesas processuais, [...], demonstrando a parte interessada a impossibilidade de adiantá-los em parcela única” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016– negritei).

O art. 468, §6o, da Consolidação da Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça deste eg. Tribunal dispõe que,
o
“juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações,
poderá
, mediante decisão fundamentada,
conceder direito ao parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” (
destaquei
).

Sobre a possibilidade de parcelamento das custas judiciais este eg. Tribunal já entendeu que é ônus do postulante comprovar sua iliquidez momentânea em arcar com a integralidade das custas e despesas processuais.

A propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PLEITO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98, § 6o do CPC, permite ao Julgador conceder o direito ao parcelamento das despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso da demanda, quando comprovar a impossibilidade de recolhimento em única parcela. Todavia, no caso dos autos, o parcelamento se mostra incabível, pois sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos para o deferimento da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso dos autos”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1001511-44.2022.8.11.0040 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 24/08/2022 - DJE 31/08/2022)

No presente caso, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar o agravante de custear as despesas processuais, porquanto, não resta demonstrada a situação de miserabilidade alegada, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado.

Ademais, considerando a natureza da lide realmente não parece veraz a afirmação de sua hipossuficiência econômica diante das informações apresentadas.

Fosse pouco, considerando que
a
jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que não há direito potestativo ao parcelamento das custas processuais e de que a medida, fundada no
art. 98, §§5o e 6o, do CPC, é condicionada ao preenchimento dos mesmos requisitos (AgInt no AREsp no 1.450.370/SP e AgInt no AREsp no 1.858.982/SP).

Constata-se que o agravante não se enquadra no perfil daqueles que fazem jus ao parcelamento das custas e despesas do processo, sobretudo considerando que, não obstante o pedido de parcelamento das custas judiciais, o agravante não comprovou qualquer dificuldade econômico-financeira em efetuar o pagamento das custas processuais, estando ausente, portanto, as circunstâncias autorizadoras para que lhe seja facultado o parcelamento das custas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024